Tribunal: TJDFT
Processo: 0706867-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, diante de condenação criminal superveniente no curso da execução, procedeu à soma das penas e fixou o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, levando em consideração a quantidade da pena remanescente e a condição de reincidente do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência pode ser considerada pelo juízo da execução penal, no procedimento de unificação de penas decorrente de condenação superveniente, para fins de definição do regime de cumprimento da pena, sem caracterizar bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 111, da Lei de Execução Penal, determina que, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a pena imposta deve ser somada ao restante da pena em cumprimento para fins de definição do regime prisional.
4. A reincidência constitui condição pessoal do apenado e produz efeitos sobre o conjunto das condenações, repercutindo na execução penal como um todo.
5. A interpretação sistemática do artigo 111, da LEP, com o artigo 33, § 2o, do Código Penal, exige a consideração da reincidência para definição do regime inicial de cumprimento da pena.
6. A utilização da reincidência para fixação de regime prisional mais gravoso não configura violação ao princípio do ne bis in idem, pois se trata de critério legal previsto nos artigos 33 e 61, inciso I, do Código Penal.
7. No caso concreto, após a unificação das penas, o total das reprimendas alcançou 15 anos e 4 meses de reclusão, com remanescente de 10 anos, 1 mês e 3 dias, circunstância que, aliada à reincidência do apenado, justifica a manutenção do regime fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência, por constituir condição pessoal do condenado, deve ser considerada pelo juízo da execução penal na unificação de penas decorrente de condenação superveniente.
2. A consideração da reincidência para fixação do regime prisional na soma das penas não configura bis in idem, por decorrer de interpretação sistemática dos artigos 111, da Lei de Execução Penal, e 33, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111 e parágrafo único; CP, arts. 33, § 2o, e 61, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2085083, 0751431-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29.01.2026, DJe 07.02.2026; TJDFT, Acórdão 2074305, 0734640-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03.12.2025, DJe 15.12.2025.